Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0701392-88.2024.8.07.9000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator